Tribunal: TJSP
Processo: 2262810-32.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Dignidade Sexual
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2262810-32.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é paciente ALTEMAR
VITALINO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262810-32.2019.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2262478-65.2019.8.26.0000
COMARCA: TUPÃ - VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS
PACIENTE: ALTEMAR VITALINO
IMPETRANTE: RAPHAEL CAMARÃO TREVIZAN
VOTO No 47.868
Habeas Corpus Execução Criminal.
Revogação do benefício de livramento condicional
Inviável a pretensão de utilizar-se do “Habeas Corpus”
- Via do “writ” inadequada, sob pena de supressão de
um grau de jurisdição.
Impetração não conhecida.
Trata-se de “habeas corpus” impetrado pelo Defensor
Público RAPHAEL CAMARÃO TREVIZAN, em favor de ALTEMAR VITALINO,
alegando que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por parte do Douto
Juízo da Vara das Execuções Criminais, da Comarca de Tupã, que revogou o
livramento condicional. Objetiva o restabelecimento da benesse, aduzindo, em
síntese, a fundamentação inidônea da r. decisão e que informou oportunamente o
juízo que passaria a residir em Aparecida do Taboado/MS (fls. 01/05).
Indeferida a liminar (fl. 167), a autoridade coatora prestou
informações (fl. 170/171).
A douta procuradoria de justiça opinou pelo não
conhecimento do “writ” (fls. 175/180).
É o relatório.
A impetração não merece ser conhecida.
De acordo com as informações prestadas pelo Douto Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262810-32.2019.8.26.0000 -Voto no
3
impetrado, o paciente cumpre pena de dez anos de reclusão regime fechado,
pela prática do crime de estupro, com término previsto para o dia 19/11/2021 (fl.
170/171).
A
autoridade
impetrada
informou,
ainda,
que,
aos
02/12/2016, foi deferido o benefício do livramento condicional ao paciente, porém,
aos 05/10/2017, houve a revogação da benesse em razão de o paciente, em
liberdade, ter ameaçado a vítima do crime de estupro pelo qual foi condenado (fl.
170/171).
O MM. Juízo “a quo” informou, ademais, que a defensoria
Pública tomou ciência da decisão e requereu o restabelecimento do lviramento,
pedido este que restou indeferido. Informou, por fim, que não houve interposição
de agravo de execução (fl. 170/171).
Nessa toada, a pretensão de substituir aorecurso de agravo
não é possível por meio do writ, que é destinado para quem estiver sofrendo ou
na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade ir e vir.
É como já julgou o Eminente Des. Debatin Cardoso, nos
autos de Habeas Corpus no 406.823-3/7, perante esta Egrégia 6a Câmara
Criminal:
“O que é mais inviável, ainda, é a pretensão de utilizar-se
do “Habeas Corpus”, como meio de acelerar a instrução criminal, como
pretende o impetrante. Como se fosse possível suprimir etapas para
conceder um benefício, ou pressionar julgamentos de primeira instância.”
Desta forma, como se vê, o writ não é mesmo a via
adequada para pleitear matéria relativa à execução de pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2262810-32.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Ante o exposto, não se conhece da impetração.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator